Tribunal: STF
Processo: ARE 1550404
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Mato Grosso do Sul, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal.



    O acórdão objeto do recurso extraordinário tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO A BEM DA DISCIPLINA – EXCLUSÃO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO POR SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME EXPRESSAMENTE REFERIDO EM SUA SOLUÇÃO – DECISÃO DE CARÁTER ADMINISTRATIVO PARA EVENTUAL EXCLUSÃO DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DO MOTIVO DA EXCLUSÃO POR NÃO TER HAVIDO AUTUAÇÃO POR CONCUSSÃO E POR NÃO EXISTIR DENÚNCIA PENAL – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INCOMPETÊNCIA DO COMANDANTE GERAL DAS PMMS PARA BAIXAR ATO DE EXCLUSÃO DE MILITAR QUE SE ENCONTRA NA RESERVA REMUNERADA POR ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO – AUSÊNCIA DE LEI ESTADUAL QUE DETERMINE A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO LEGALMENTE CONCEDIDO – AÇÃO ANULATÓRIA E REFLEXOS FINANCEIROS A PARTIR DO ATO DE EXCLUSÃO – PREQUESITIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO – ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO – INPC – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO, NO PERCENTUAL DE 6% – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Se a decisão administrativa pauta-se exclusivamente na suposta prática de crime, deve o ato de exclusão ser anulado por não deter a autoridade administrativa competência para avaliar os reflexos administrativos pela ocorrência de eventual conduta criminosa, por não ser caso de infração disciplinar a teor do art. 13, do Decreto 1.260/81, nem infração residual, sendo inaplicável a Súmula 673/STF ao caso.



    O devido processo legal para decisão judicial com caráter materialmente administrativo quando se trata de acusação de prática de crime por policial militar é o procedimento específico de ação declaratória de perda de posto e graduação constante nos arts. 829 a 834, do RITJMS, nos termos do art. 125, 84°, da CF/88.



    Se a decisão administrativa expressamente consigna que o único motivo da exclusão do apelante é o suposto cometimento de crime, mas até o momento nem denúncia do Parquet existe, há de se considerar como inexistente o motivo alegado, pois que vinculada a motivação ante a ausência de reconhecimento judicial da prática efetiva do crime.



    Ocorrendo a transferência do policial para a reserva remunerada por ato anterior baixado pelo Senhor Governador do Estado falece competência ao Comandante-Geral da Polícia Militar para, posteriormente, excluí-lo, a bem da disciplina, do quadro dos servidores daquela corporação.



    Não havendo na legislação estadual qualquer disposição que proíba a percepção de proventos na inatividade pelo militar estadual, e sendo este servidor aposentado integrante do regime próprio de previdência de caráter contributivo, deve ser mantido o beneficio previdenciário, em atenção ao direito adquirido, retirando-se, se for o caso, apenas a patente ou graduação do servidor militar a fim de não possuir mais qualquer poder ante inferiores.



    Reconhecida a ilegalidade do ato que excluiu o apelante da corporação militar, surge para o mesmo, como consequência automática da anulação, o direito a percepção dos valores que deixou de receber durante o período que estava afastado.



    O órgão jurisdicional não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todas as teses e/ou dispositivos legais e constitucionais debatidos pelas partes, bastando examinar a situação jurídica posta nos autos e decidir de forma motivada a lide.



    O INPC/IBGE é o índice oficial para atualização de valores pleiteados por servidor público em face da Administração e deve incidir a partir do vencimento de cada parcela de salário paga a menor.



    Nas obrigações impostas à Fazenda Pública, os juros moratórios são de 6% ao ano, contados a partir da citação válida.” (Apelação Cível nº 2009.016462-4/0000-00, da 1ª Turma Cível do TJMS, Relator Des. Joenildo de Sousa Chaves, j. 31.8.2010).



    No recurso extraordinário (eDOC nº 32), a Fazenda Pública sustenta violação aos arts. 2º, 5º, XXXVI e 125, § 4º, da Constituição Federal. Em suma, alega-se: a) violação ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 10 porque o acórdão teria afastado a incidência de dispositivos legais locais sem declarar sua inconstitucionalidade; b) violação à independência das instâncias penal, civil e administrativa e, consequentemente, ao art. 125, § 4º da Constituição Federal, bem como ao teor da Súmula 673 do STF; e c) violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal por ausência direito adquirido à reserva remunerada em face de exclusão a bem da disciplina.



    Inadmitido na origem, o feito foi encaminhado a este Supremo Tribunal Federal em razão da interposição de agravo fundado no art. 1.042 do CPC (eDOC nº 48).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, rejeito a alegação de intempestividade do agravo ventilada nas contrarrazões apresentadas pela parte recorrida. Nos termos do art. 224 do Código de Processo Civil, os prazos processuais devem ser contados excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento. O termo inicial do prazo é o primeiro dia útil subsequente ao término do prazo de consulta, qual seja, o período de dez dias corridos contados da data do envio da intimação, conforme dispõem o art. 231, V, do CPC e o art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006.



    No presente caso, o dia útil seguinte ao término do prazo de consulta, finalizado em 02 de fevereiro de 2025, foi o dia 03 de fevereiro de 2025, segunda-feira. Sendo de 30 (trinta) dias úteis o prazo que a Fazenda Pública dispõe para a interposição do Agravo em Recurso Extraordinário (arts. 183, 219, 1.003, § 5º e 1.070 do CPC), reputo tempestiva a sua apresentação em 20 de março de 2025. 



    No caso concreto, o agravo não merece seguimento.



    Um dos fundamentos da decisão agravada é que o exame das alegadas violações constitucionais demandaria a reinterpretação de normas infraconstitucionais atinentes à legislação estadual e aos regulamentos disciplinares da Polícia Militar, o que configuraria ofensa meramente indireta ou reflexa à Constituição. Transcrevo o teor da decisão (eDoc. 42):



    “No que diz respeito à suscitada violação do art. 97 da CF, verifica-se que o dispositivo legal supracitado não foi enfrentado pelo acórdão recorrido, faltando discussão explícita do tema constitucional versado nas razões recursais, o que caracteriza ausência do necessário prequestionamento. 



    Logo, em razão da ausência de prévia discussão, este recurso não está apto à abertura de instância, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 282 e 356 da Suprema Corte.



    (...)



    Mesmo se assim não fosse, o reclamo não merece prosseguir, pois não se extrair do recurso em apreço demonstração de afronta ao disposto constitucional invocado, porquanto tal alusão se dá apenas de forma reflexa e indireta, o que não é suficiente à abertura de instância.



    A jurisprudência do Pretório Excelso orienta-se no sentido de que a ofensa a preceito constitucional, ensejadora de ajuizamento de Recurso Extraordinário, há de ser "direta e frontal" (RT 717/299), "direta e não indireta, reflexa" (RTJ 152/948), o que significa dizer que, "se para provar a contrariedade à Constituição, tem-se, antes, de demonstrar a ofensa à lei ordinária, é esta que conta para a admissibilidade do recurso" (RTJ 94/462), que em tal hipótese somente pode ser analisada através de Recurso Especial, se for o caso.



    (...)



    À vista disso, independentemente do ângulo de análise, imperioso reconhecer que o reclamo esbarra em impeditivos formais e não supera todas as exigências legais em sede de juízo de prelibação, motivo pelo qual o prosseguimento do presente recurso deve ser obstaculizado.”



    A parte agravante deixou de impugnar o fundamento autônomo de inadmissibilidade do recurso extraordinário relacionado ao óbice da ofensa reflexa à Constituição Federal. Trata-se de fundamento suficiente para manter a negativa de seguimento do recurso extraordinário, cuja não impugnação específica configura impugnação parcial e viola o princípio da dialeticidade.



    A peça de agravo reconhece que a decisão de inadmissibilidade se apoiou em dois óbices: (i) ausência de prequestionamento do art. 97 da CF e (ii) afronta apenas reflexa/indireta à Constituição. Mas, ao impugnar, o Estado não desenvolve nenhuma razão para afastar a qualificação de ofensa reflexa. 



    Em vez disso, passa a repetir a tese de violação aos arts. 97 e 103-A da CF e à SV 10, isto é, reitera o mérito do RE, mas não enfrenta o ponto processual decisivo de que a suposta violação constitucional dependeria da interpretação de normas infraconstitucionais (LCE 53/1990, Lei 6.880/1980, MP 2.215-10, DL 667/1969). 



    Ao longo das razões de reforma, o agravo dedica capítulo a “Da violação aos artigos 97 e SV 10”, descreve a reserva de plenário e sustenta que o acórdão teria afastado dispositivos legais sem declarar inconstitucionalidade. 



    Nada, porém, é articulado para demonstrar que a controvérsia pode ser solucionada sem exame prévio e determinante dessas mesmas normas infraconstitucionais.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, não sendo infirmados todos os fundamentos da decisão que inadmite o recurso extraordinário, o agravo é inadmissível. Nesse sentido, cito: 



    Ementa: “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Guarda municipal. Revisão de regime de trabalho. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que reformou em parte a sentença de improcedência da ação. 2. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 3. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.”



    (ARE 1486520 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13-05-2024)



    Diante desse quadro, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário e nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a condição suspensiva de exigibilidade por eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente